Tribunal: TJMT
Processo: 0026397-59.2013.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026397-59.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA
-
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS
–

PRELIMINARES
- INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AFASTADA -

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DO DIREITO
—

VERBAS CONTADAS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–
MÉRITO
- PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PISO SALARIAL NACIONAL -

JORNADA DE TRABALHO - LEI FEDERAL N.o 11.738/2008 - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI N. 4167/DF - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – VERBAS REMUNERATÓRIAS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 do STF E 905 do STJ – HONORÁRIOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam, à causa de pedir e ao pedido, inexistentes no caso.

2. A prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n. 20.910/32, porquanto, quinquenal, ao passo que, nas relações jurídicas em que a Fazenda Pública é devedora, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

3.O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do
caput
do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96).

4.Declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 4167/DF, é imperativa a observância pelo Município de Várzea Grande ao piso salarial nacional, por isso,

5.No que tange aos juros e correção monetária,

deve seguir os parâmetros do Tema 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

6. No que tange aos honorários advocatícios, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4 do CPC.

8.Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária

interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, que nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n.
26397-59.2013.811.0002, Cód. no 330099,
proposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, e condenou o Município de Várzea Grande/MT à majoração de 13,3% (treze vírgula três por cento), com retroação desde 27/04/2011 (ADI 4167), relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 (um terço) de carga horária, como hora-atividade, para efeito do cumprimento do valor do piso salarial aos professores substituídos mencionados às fls. 15/16, com fulcro no § 4o do artigo 2o da Lei Federal no 11.738/2008.

Consignou que os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da mesma data, até o efetivo pagamento, bem como condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §4o do CPC.

O apelante defende em suas razões que a ação merece ser julgada improcedente, tendo em vista que ele efetuou corretamente o pagamento da hora atividade da categoria, como restou demonstrado na contestação, nos limites descritos na Lei Municipal no 3.797/2012.

Assevera que os professores da educação básica possuem jornada de 25h semanais, e ao analisar a Lei Federal no 11.738/2008, constata-se que os valores atribuídos à hora-aula são para jornada de 40h semanais, logo, diz que não há como determinar a aplicação da referida lei na sua literalidade aos servidores da educação básica do Município de Várzea Grande, sem adequá-la a realidade municipal.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para não condená-lo ao pagamento da diferenças de 13,3% (treze vírgula três por cento) de hora atividade, no sentido de

julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial [id. 2437711 – pág. 01 à 06].

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 2437804– pág. 01.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra.

Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de manifestar no feito em razão da ausência de interesse público [id. 2952592 – pág. 01 à 02].

Tendo em vista que o juízo de primeiro grau ao sentenciar o feito, submeteu a r. sentença ao duplo grau de jurisdição, é mister determinar à secretaria que proceda a retificação da autuação do vertente feito para constar como sendo Apelação/Remessa Necessária.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O
–
PRELIMINAR

(INÉPCIA DA INICIAL)

Egrégia Câmara

O Município de Várzea Grande sustenta que a petição é inepta porque seria confusa, estando ausente o pedido e suas especificações, bem como a incoerência com o valor da causa.

A valer, a inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam à causa de pedir e ao pedido.

Na hipótese, não subsiste qualquer defeito nesse ponto, pois a peça processual inaugural aponta a prestação jurisdicional almejada e os fundamentos da postulação.

Além do que, como bem mensurado pelo sentenciante,
“no caso em análise, conquanto a petição inicial possa parecer confusa, o autor narrou os fatos que embasam seu pedido e formulou pedidos de forma expressa, sendo que, a meu ver, da narração dos fatos decorrem os pedidos formulados.”

Logo, a preliminar merece ser afastada.

VOTO
–
PRELIMINAR

(PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

Egrégia Câmara

O requerido também sustentou sobre

o reconhecimento da prescrição quinquenal.

No tocante à
prescrição
, é de sabença, que o direito de ação contra a Fazenda Pública Municipal prescreve em cinco anos, a teor do Decreto no 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto –Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza:

“Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Assim, a matéria não comporta maiores digressões, visto que como

já está sedimentado na Súmula 85 do STJ
“nas relações jurídicas em que a Fazenda Pública é devedora, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Assim, os requerentes substituídos pelo Sindicato da categoria, possuem direito à pretensão anterior a 03/12/2008, visto que a presente ação foi protocolada em 03/12/2013, logo, os valores anteriores a mencionada data, foram alcançados pela prescrição quinquenal.

Diante do exposto, correto o sentenciante que reconheceu a prescrição quinquenal.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se na origem de ação declaratória c/c indenização por danos materiais proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, objetivando a declaração do

direito dos professores substituídos à majoração de 13,3%, com retroação desde 27/04/2011 (ADI 4167), relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, para efeito do cumprimento do valor do piso salarial aos professores substituídos mencionados às fls. 15/16, com fulcro no § 4o do artigo 2o da Lei Federal no 11.738/2008.

O sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, e condenou o Município de Várzea Grande/MT à majoração de 13,3% (treze vírgula três por cento), com retroação desde 27/04/2011 (ADI 4167), relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 (um terço) de carga horária, como hora-atividade, para efeito do cumprimento do valor do piso salarial aos professores substituídos mencionados às fls. 15/16, com fulcro no § 4o do artigo 2o da Lei Federal no 11.738/2008.

Não concordando com o decreto sentencial, o apelante defende que os professores da educação básica possuem jornada de 25h semanais, e ao analisar a Lei Federal no 11.738/2008, constata-se que os valores atribuídos à hora-aula são para jornada de 40h semanais, logo, diz que não há como determinar a aplicação da referida lei na sua literalidade aos servidores da educação básica do Município de Várzea Grande, sem adequá-la a realidade municipal.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para não conceder ao pagamento das diferenças de 13,3% (treze vírgula três por cento) de hora atividade, no sentido de

julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial [id. 2437711 – pág. 01 à 06].

A valer,

o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96) que prescrevem:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal."

"Art. 60. Até o 14o (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). (Vide Medida Provisória no 339, de 2006).

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional no 53, de 2006).

III -

observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

[...]

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;"

Em observância a tais diretrizes, a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, estabelecendo:

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional
é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica
, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (...)

Art. 3o O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional (...)."

Nesse cenário, o piso salarial tem amparo constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação e a valorização dos profissionais da educação, elevada à condição de direito social,

de modo que o art. 6o a CF/88, determinou aos entes Federados a elaboração ou adequação dos seus Planos de Carreiras e Remuneração do Magistério, de modo a dar cumprimento ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Assim é que,

na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.

Anota-se que a questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, sendo declarada a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados.

Nesse diapasão, é imperativa a observância pelo Município de Várzea Grande

ao piso salarial nacional, ao professor

de magistério público da educação básica,

além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

No caso do Município de Várzea Grande, ora apelante, verifica-se que o artigo 66 da Lei Complementar Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande

preconiza que:

“Art. 66 – A jornada de trabalho do professor será de 25 (vinte e cinco) horas semanais, sendo 20% (vinte por cento) desta, destinada a hora atividade.

Parágrafo único – Entende-se por hora atividade aquela destinada a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade, ao aperfeiçoamento profissional, a participação na elaboração, revisão e implementação do Projeto Político Pedagógico, a realização de palestras, a orientação e monitoramento de trabalho de campo de acordo com a proposta pedagógica da unidade escolar”

Assim, pelo que se observa, a lei municipal estabelece o percentual de apenas 20% da carga horária como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo da carga horária é 2/3 e o percentual mínimo de pagamento de 1/3 de carga horária como hora atividade como critério do valor do piso salarial.

Nesse sentido, por simples cálculo aritmético verifica-se

que o valor correspondente à 20%,

é inferior ao correspondente à 1/3 estabelecido pela Lei Federal no 11.738/2008, de modo que os professores substituídos pelo Sindicato da categoria nessa demanda, possuem direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Várzea Grande não pode ser inferior ao fixado na Lei Nacional, devendo o apelante implementar e cumprir o valor mínimo estipulado, a fim de garantir aos docentes a melhoria na qualidade do ensino, inclusive para sua melhor preparação e aperfeiçoamento profissional.

Nesse sentido, tem se posicionado esta Corte de Justiça, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE — IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA - REJEITADA — PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — DEFESA DE INTERESSE DE SINDICALIZADOS - REJEITADA — PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA — AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES - REJEITADA –– IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA — AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS - REJEITADA -
SERVIDOS PÚBLICO - PROFESSOR – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA — DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF- ADI 4167/DF –
EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, enquanto que o fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.

A Lei Federal no. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 4167/DF, surtindo efeito erga omnes, assim é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses; devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença e, fixar a data de 27/04/2011, como o marco inicial para efetuar os devidos pagamentos atrasados.

Quanto a atualização dos créditos, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devendo incidir que deverão incidir juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança e a

correção monetária pelo IPCA-E.

Não havendo nenhum argumento ou documento novo capaz de infirmar a concessão da gratuidade promovida pelo juízo a quo, o benefício deve ser mantido.

Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil. (N.U 0037172-16.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA - PROFESSORES MUNICIPAIS - PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - HORA-ATIVIDADE FIXADA NO PERCENTUAL MÍNIMO - INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL No 11.738/2008 - APLICAÇÃO A TODOS OS PROFESSORES
- EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.(N.U 0030420-44.2019.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reparos quanto a esse ponto.

Ressalta-se, por relevo, que

o pagamento das diferenças pelo pagamento do piso nacional, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido,
a partir de 27 de abril de 2011
, quando houve o

julgamento definitivo da ADI N. 4.167/DF.

Quanto a atualização das diferenças salariais, o magistrado consignou que os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da mesma data, até o efetivo pagamento, contudo, a sentença merece reparos nesse aspecto.

A atualização dos valores serão apuradas em liquidação de sentença, devendo obedecer os precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, que sói a hipótese em pauta,

foram definidos os seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ.

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO – DIREITO ASSEGURADO – LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 – PROGRESSÃO EM CLASSES E NÍVEIS – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – REQUISITO PREENCHIDO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO –
CABIMENTO – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOMENTE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Lei no 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível, bem como avaliação de desempenho.

O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária. (N.U 1003363-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se a regra estabelecida no artigo 85, 4o, II, do CPC, que diz: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Desse modo,
quanto a fixação dos honorários advocatícios,

não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.(N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, mantendo a sentença invectivada, e
em remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
para que sobre o pagamento de eventuais diferenças salariais incida juros e correção monetária, sejam apuradas em liquidação de sentença, devendo ser atualizadas em conformidade com a tese firmada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja,

juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação,

e correção monetária pelo IPCA-E, e que os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §4o, inciso II do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021